Tribunal: TCU
Processo: 009.392/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2133/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e encaminhar cópia desta deliberação à representante, à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.392/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Erika Jucá Kokay, Deputada Federal (XXX.411.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Ranyelle Neves Barbosa (70982/OAB-DF), representando Erika Juca Kokay; Larissa Rodrigues de Oliveira (48903/OAB-DF), Rafael Rodrigues de Oliveira (26962/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.